Tribunal: TJES
Processo: 5000761-45.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-45.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE VAZ NUNES

APELADO: GEANCARLOS VALIATI GRILO e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. -

Apelação interposta por Alexandre Vaz Nunes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de homicídio praticado contra ente familiar dos autores, fixando valores distintos conforme o grau de parentesco: R$ 70.000,00 para pai e filho da vítima, e R$ 30.000,00 para cada irmão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(I) saber se houve cerceamento de defesa ante a alegada exigência de prova impossível;
(II) verificar se a condição de reclusão do apelante comprometeu seu direito de defesa;
(III) analisar a presença de excludente de responsabilidade por ausência de voluntariedade na conduta;
(IV) apurar eventual violação ao princípio da adstrição no tocante aos valores fixados;
(V) verificar se a indenização fixada mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do apelante em sede policial, corroborada por provas materiais, afasta a tese de conduta involuntária.
4. A responsabilidade civil subjetiva restou configurada nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, com demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano.
5. A distribuição do ônus da prova foi corretamente observada, recaindo sobre o réu a prova de excludente de ilicitude, o que não se confirmou.
6. A sentença respeitou os limites do pedido inicial, que especificou valores individualizados, não havendo violação ao princípio da adstrição.
7. O quantum indenizatório revela-se proporcional à gravidade do ato ilícito, respeitando os critérios de razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão do réu e os elementos probatórios coligidos são suficientes para caracterizar responsabilidade civil subjetiva por homicídio.

2. A fixação diferenciada dos valores indenizatórios em razão do grau de parentesco não viola o princípio da adstrição quando respeitados os pedidos individualizados formulados na inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000761-45.2022.8.08.0011
.

APELANTE: ALEXANDRE VAZ NUNES.

APELAD
OS
: GEANCARLOS VALIATI GRILO, JOSE REMILTO FARIAS, CLODOALDO VALIATI FARIAS, GREICIANE VALIATI FARIAS FIGUEIREDO E GLEYDSON VALIATI FARIAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

ALEXANDRE VAZ NUNES
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 7728753
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de
id 7728762
,
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Terceira Vara Cível
de Cachoeiro do Itapemirim
, nos autos da ação
indenizatória por danos morais

ajuiz
ada
contra ele por
GEANCARLOS VALIATI GRILO, JOSE REMILTO FARIAS, CLODOALDO VALIATI FARIAS, GREICIANE VALIATI FARIAS FIGUEIREDO
E GLEYDSON VALIATI FARIAS
,
que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido ALEXANDRE VAZ NUNES a pagar aos autores, indenização por danos morais nos seguintes termos R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tocante a GEANCARLOS VALIATI GRILO e JOSÉ REMILTO FARIAS, filho e genitor da vítima; bem como de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tocante a cada um dos requerentes irmãos, CLODOALDO VALIATI FARIAS, GREICIANE VALIATI FARAIAS FIGUEIREDO e GLEYDSON VALIATI FARIAS, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data do julgamento em que a indenização foi arbitrada
”.

Nas razões recursais, sustentou o apelante
(
id 7728765
)
, em síntese, que:
1
) “houve error in procedendo neste particular, haja vista que o que se exigiu do recorrente foi o que a doutrina classifica como ‘prova diabólica’ ou ‘prova impossível’, isso porque as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos não comportava a audiência de terceiros que pudessem vir a servir como testemunhas em juízo, nem tampouco havia gravação (vídeo ou áudio) de que pudesse se valer o recorrente para comprovar sua alegação”;
2
) “se encontra recolhido em penitenciária desde o ocorrido e essa circunstância agravou sobremaneira a sua vulnerabilidade fático-probatória”;
3
) “na hipótese as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece revelam a não concorrência de conduta humana voluntária, há de se rechaçar a responsabilização no caso concreto, demonstrando que houve erro judicial ao proferir a condenação do recorrente, quando na verdade deveria ter acolhido a excludente de responsabilidade”;
4)
a respeitável sentença violou o princípio da adstrição “pois não observou o pedido da inicial que evidentemente disse que aos parentes em linha colateral (autores irmãos) caberiam 1/3 (um terço) do que fosse deferido aos parentes em linha reta (autores pai e filho)”;
e
5) “esta mais do que evidente que a indenização no caso concreto deveria ter sido ser fixada em patamares bem inferiores ao contemplado na sentença recorrida, para atender ao princípio da razoabilidade e para evitar que a indenização desse ensejo a obrigação impossível de cumprimento, relevando-se nova lesão sem efetividade compensatória”.

Contrarrazões
no id 7728768
.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser desprovido.

Isso porque os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos (inquérito policial – id 7728688 a 7728694 e sentença de pronúncia – id 7728747) denotam a confissão do recorrente na esfera policial, ao passo que a sua narrativa demonstra de forma inequívoca a voluntariedade e a consciência de sua conduta, não se tratando de um "infortúnio" ou "ato involuntário", mas de um ato deliberado, premeditado e executado com frieza, seguido pela ocultação do cadáver e pela tentativa de forjar um desaparecimento, conforme também confessado.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de uma conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A conduta, para fins de responsabilidade subjetiva, é uma manifestação de vontade, um comportamento humano voluntário que contraria a ordem jurídica. No presente caso, a confissão do apelante e as demais provas coligidas nos autos, como as câmeras de videomonitoramento e os vestígios encontrados na caminhonete, conforme as matérias jornalísticas trouxeram a época (
id
7728714 e 7728717), atestam a voluntariedade do ato. Assim, está plenamente caracterizado o ato ilícito, a autoria e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos suportados pelos autores.

Ademais, o ônus da prova de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A tese de "ato involuntário" é uma defesa indireta que, para ser acolhida, demandaria prova robusta por parte do apelante, o que não ocorreu. O fato de o apelante estar preso não o exime de seu ônus probatório em relação a uma tese que ele próprio levantou e que é frontalmente contrariada por sua confissão e pelos demais elementos de prova.

A respeitável sentença
recorrida
, ao afastar a tese de "infortúnio" e reconhecer a responsabilidade do apelante, agiu em estrita conformidade com o conjunto probatório e a legislação aplicável.

No que se refere ao argumento de violação ao princípio da adstrição, ao analisar a petição inicial (
id
7728374, p. 16), verifica-se que os
recorridos
pleitearam valores específicos para cada um dos demandantes: R$ 300.000,00 para GEANCARLOS VALIATI GRILO (filho), R$ 300.000,00 para JOSÉ REMILTO FARIAS (pai), R$ 100.000,00 para CLODOALDO VALIATI FARIAS (irmão), R$ 100.000,00 para GREICIANE VALIATI FARIAS FIGUEIREDO (irmã) e R$ 100.000,00 para GLEYDSON VALIATI FARIAS (irmão). A petição inicial não estabeleceu uma "proporcionalidade matemática" rígida de 1/3 para os irmãos em relação aos pais/filho como uma condição para a fixação da indenização, mas sim apresentou valores líquidos e específicos para cada um dos autores, diferenciando-os em razão do grau de parentesco.

A sentença, ao fixar os valores, manteve a diferenciação entre os parentes em linha reta (filho e pai) e os parentes em linha colateral (irmãos), reconhecendo a maior intensidade do abalo sofrido pelos primeiros. Portanto, não houve violação ao princípio da adstrição, da congruência ou da correlação.

Por último, verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional à gravidade do ato ilícito, à dor e ao sofrimento impostos aos familiares da vítima, e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, não havendo que se falar em excesso.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento) do valor
da condenação,
suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.